Tribunal: TJDFT
Processo: 0760737-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 31/TUJ. REPERCUSSÃO GERAL. STF - RE 593.068. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PEDIDO ALTERNATIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes o pedido alternativo para: “condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 3.064,02 (três mil e sessenta e quatro reais e dois centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, entre os meses 12/2014 e 01/2019. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data da última atualização (06/01/2020) e acrescido de juros de mora desde a citação.”.

3. Afirma que recebeu a GPS mesmo depois de aposentada, ou seja, desde 2016. O Distrito Federal retirou a GPS dos seus proventos a partir de 2019. Aduz que tem direito à receber a GPS. Caso o entendimento seja diferente, deverá ser adotada a planilha apresentada pela recorrente, para a restituição da contribuição previdenciária sobre a gratificação, pois houve interrupção da prescrição. Requer a reforma da sentença.

4. Os recorridos, Distrito Federal e IPREV/DF, em contrarrazões, preliminarmente aduzem a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Afirmam que a GASS/GPS é de caráter propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Esclarecem que não há de falar em devolução de contribuição previdenciária, pois as mesmas tem caráter solidário. Requer o improvimento do recurso.

5. Os réus, ora réus/recorrentes, também interpuseram recurso em face da sentença. Preliminarmente alegam a ilegitimidade do Distrito Federal para compor o polo passivo. Aduzem que não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela em debate, haja vista o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Afirmam que a correção monetária deve ser alterada, há legítima expectativa de esclarecimentos e razoável plausibilidade de modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810) pela via de embargos declaratórios. Nota-se, portanto, que a decisão recorrida, no que tange à correção monetária dos valores da condenação, merece reforma.

6. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões.

7. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.

8. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).

10. No caso em tela, a recorrente, servidora da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 07/07/2016, ou seja, em data posterior a publicação da Lei 5.184/2013. O valor referente à gratificação foi suprimida dos proventos da recorrente em abril/2019, ID 16442109, pág.17, tendo em vista seu caráter propter laborem.

11. A Lei Distrital 5.184 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente não poderá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária referentes ao recebimento da gratificação.

12. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

13. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, "a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza "propter laborem" e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria".

14. Nesse quadro fático a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.

15. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

16. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece reforma.

17. RECURSO DA AUTORA/RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo e condenar os réus, subsidiariamente, a restituírem à recorrente o valor referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, desde fevereiro/2014 até a data de sua supressão. Os valores deverão ser corrigidos a partir de cada vencimento e os juros e correção monetária pela SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Após a promulgação da EC 113/2021, 08/12/2021, o índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente.

18. RECURSOS DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

19. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.